Tribunal: TJES
Processo: 5002086-35.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002086-35.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA CHAGAS FERNANDES
RECORRIDO: ROGERIO GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002086-35.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
DALVA CHAGAS FERNANDES

RECORRIDO:
ROGERIO GONCALVES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega que no dia 10/05/2022 teve seu veículo abalroado pelo filho do requerido, quando procedia uma manobra de conversão à esquerda. Sustentou que trafegava em sua mão de direção e, após sinalizar e parar seu veículo, deu início à dita manobra quando sofreu uma colisão em sua lateral direita por uma motocicleta que seguia em sentido contrário em alta velocidade, conduzida pelo filho menor do requerido, proprietário do bem. Relatando avarias em seu automóvel e desgaste advindos do evento, postulou a condenação do requerido ao pagamento do valor da franquia despendida à seguradora para o conserto de seu veículo (R$ 1.936,50), além de indenização por danos morais.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 4908745), o Recorrente alega que as provas juntadas comprovam os fatos alegados em sua inicial, tanto em relação aos danos materiais como morais.

O Juízo
a quo
assim delineou:

9. Feita tal consideração, constato que incumbia à autora o ônus probatório quanto a ação culposa do condutor da motocicleta como causa determinante/concausa do acidente em apreço (art. 373, I, CPC). Contudo, dele não se desincumbiu, pelo contrário, verifico que o evento danoso ocorreu em razão de manobra imprudente realizada pela requerente, única culpada pelo acidente de trânsito em questão.

9.1 Por certo, ao realizar manobra de conversão à esquerda, atravessando a contramão de direção, compete ao motorista adotar toda a cautela e segurança necessárias para não interceptar o fluxo dos veículos que seguem em sentido contrário, com preferência de trânsito. E, assim seguia o condutor da motocicleta de propriedade do requerido, em sua mão de direção regular, quando foi surpreendido pelo veículo da autora.

10. E NADA, absolutamente NADA foi trazido aos autos a demonstrar o alegado excesso de velocidade pelo condutor da motocicleta, que se limitava a trafegar pela sua mão de direção, obviamente, com direito de preferência em relação à aquele que buscava atravessá-la visando margem oposta.

11. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve dirigir com cuidado e atenção indispensáveis à segurança do trânsito, como também executar manobras, desde que desprovida de perigo para os demais usuários da via pública (art. 28 e art. 34).

[...],

13. Em suma, resta a este Juízo a rejeição do pedido por ausência de lastro probatório quanto a conduta antijurídica e violadora das regras de trânsito passível de imputar responsabilidade pelo evento danoso ao requerido (arts. 186 e 927, ambos do CC), pelo que, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral. Sem ônus sucumbencial (art. 55, Lei 9099/95).

In casu
, verifico que a Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. O vídeo de ID 4908697 comprova apenas que o dano ocorreu, bem como a nota fiscal de ID 4908686, mas não foi comprovada a culpa (
lato sensu
) da parte requerida, nem mesmo o nexo causal, motivo pelo qual uma vez que não foram preenchidos todos os pressupostos para a responsabilização civil, à luz da legislação vigente, imperiosa a improcedência dos pedidos autorais.

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)